Tribunal: TJSP
Processo: 2114727-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de omissão e contradição quanto à impossibilidade de alteração de índices de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado. Matéria de ordem pública que permite suprir omissão, não alterar critérios expressamente estabelecidos. Sentença que fixou correção monetária e juros de mora

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de omissão e contradição quanto à impossibilidade de alteração de índices de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado. Matéria de ordem pública que permite suprir omissão, não alterar critérios expressamente estabelecidos. Sentença que fixou correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a notificação extrajudicial. Critérios definitivos com o trânsito em julgado. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.